Tribunal: TJMT
Processo: 1025424-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025424-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), CAROLINA SANTANA FONTES - CPF: 436.186.898-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa agroindustrial contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no contexto de recuperação judicial de integrantes do Grupo Bergamasco. O juízo de origem reconheceu a sujeição do crédito ao regime concursal, ao fundamento de ausência de natureza cooperativa nas operações realizadas entre as partes.

A cooperativa sustentou que os contratos discutidos derivam de fornecimento de insumos agropecuários a associados, com emissão de notas promissórias rurais, caracterizando atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, excluídos dos efeitos da recuperação judicial conforme art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito originado de fornecimento de insumos agropecuários entre cooperativa e seus associados pode ser qualificado como ato cooperativo, a fim de determinar sua exclusão do quadro geral de credores sujeitos ao regime de recuperação judicial, à luz do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 e do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O art. 79 da Lei nº 5.764/1971 estabelece que atos cooperativos são aqueles praticados entre cooperativa e seus associados, com finalidade de realização dos objetivos sociais, sem implicar operação de mercado.

O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, exclui da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados na forma da legislação específica.

Restou demonstrado que os contratos celebrados entre a cooperativa e os devedores dizem respeito ao fornecimento de insumos agropecuários, em conformidade com o objeto social da entidade e com vínculo associativo regular.

A jurisprudência do STJ reconhece que atos cooperativos abrangem as transações financeiras realizadas entre cooperativas e seus associados, desde que compatíveis com a finalidade estatutária da entidade.

A natureza do crédito, ainda que representada por nota promissória rural e contenha encargos financeiros, não descaracteriza o ato cooperativo típico, por integrar o regime mutualista da cooperativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Créditos originados de contratos firmados entre cooperativa e seus cooperados, vinculados ao fornecimento de insumos agropecuários e compatíveis com o objeto social da cooperativa, caracterizam atos cooperativos típicos. 2. Tais créditos são de natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 947445/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.02.2020; TJSP, AI nº 2035474-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024;
TJMT, RAI 10127887520258110000, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.07.2025; TJMT,
RAI nº 1019571-20.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na impugnação de crédito n. 1049901-71.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação ao quadro-geral de credores no processo de recuperação judicial do Grupo Bergamasco, composto pelos ora agravados, por entender que os créditos de titularidade da agravante, lastreados em notas promissórias rurais, não teriam natureza cooperativa, caracterizando, portanto, operações típicas de mercado, sujeitas ao concurso de credores.

Inconformada, a agravante sustenta que os créditos decorrem de atos cooperativos típicos, consubstanciados na aquisição de insumos por cooperados para fins de fomento agropecuário, nos termos do art. 79 da Lei n.º 5.764/71, estando excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 6º, § 13, da Lei n.º 11.101/2005. Argumenta ainda violação à legislação aplicável e à jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.

Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito e, ao final, a reforma da decisão, com a exclusão de seus créditos do concurso de credores.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 303904381.

Nas contrarrazões de id. 307191371, as agravadas pugnam pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, acostado ao id. 314656875, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que C.Vale – Cooperativa Agroindustrial propôs Incidente de Impugnação de Crédito, autuado sob o n. 1049901-71.2024.8.11.0041, no contexto da recuperação judicial promovida por José Osmar Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., integrantes do denominado Grupo Bergamasco, objetivando a exclusão de seu crédito do quadro geral de credores sujeitos ao regime recuperacional, ao fundamento de que se trata de crédito oriundo de atos cooperativos típicos, praticados entre cooperativa e seus cooperados, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, razão pela qual não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação, nos moldes do artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 (com redação dada pela Lei nº 14.112/2020).

Narrando que as relações contratuais consistiram no fornecimento de insumos agropecuários mediante emissão de Notas Promissórias Rurais, a agravante defendeu que as operações estão abrigadas sob o manto da atividade típica cooperativa, já que realizadas com cooperados regulares, no exercício do objeto social da C.Vale, conforme documentos probatórios anexados, a exemplo de fichas de associação, notas fiscais e estatuto social da cooperativa.

Ao sentenciar o incidente, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, contudo, julgou improcedente a impugnação, sob o fundamento de que as transações realizadas não configurariam atos cooperativos, mas sim operações de mercado com natureza mercantil, dissociadas dos objetivos institucionais da cooperativa, a atrair a incidência dos efeitos da recuperação judicial. Asseverou que os títulos representativos do crédito – notadamente as notas promissórias – não denotam cooperação mútua, tampouco a finalidade de fomento comum, o que afastaria a aplicação do art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005. Por conseguinte, manteve o crédito na classe III – quirografária – e condenou a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do crédito.

Inconformada, a cooperativa interpôs o presente recurso, no qual reitera os fundamentos da impugnação, aduzindo, em síntese, que a sentença incorreu em manifesta violação à norma especial do §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, bem como em errônea interpretação do conceito legal de ato cooperativo. Sustenta que as notas promissórias objeto da controvérsia foram emitidas para lastrear operações de fornecimento de insumos agrícolas, devidamente vinculadas ao objeto social da cooperativa, e celebradas com associados regulares, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, sendo, por isso, atos cooperativos típicos e, portanto, insuscetíveis de submissão ao regime concursal da recuperação judicial. Apresenta, ainda, diversos precedentes do STJ e do TJMT em apoio à tese de extraconcursalidade, requerendo a reforma da sentença agravada, com o reconhecimento do caráter cooperativo do crédito e sua exclusão do quadro de credores sujeitos ao plano recuperacional.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da natureza jurídica dos créditos detidos pela agravante e, por consequência, da possibilidade de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos agravados, especialmente à luz da redação conferida ao § 13º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020.

Com efeito, a respeito da matéria, o § 13º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é categórico ao dispor:
"Art. 6º. (...) §13º. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

É certo que, com as reformas introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, passou-se a discutir o alcance da norma contida no §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, especialmente o que deve ou não ser considerado como ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito com os seus cooperados.

O art. 79 da Lei n. 5.764/71 define como atos cooperativos, aqueles praticados entre cooperativa e seus associados, para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da proteção conferida aos atos cooperativos, já decidiu:
“as normas do diploma consumerista não são aplicáveis ao contrato de fornecimento de
insumos
agrícolas celebrado entre cooperativa e cooperado, por se tratar de
ato cooperativo
típico.”
(AgInt no AREsp 947445/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.02.2020).

Sob esse ângulo, compreende-se que, justamente em função da relação formada entre a cooperativa de crédito e seus associados possuir atributos próprios, como a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa, a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de fornecimento de insumos, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

No caso em apreço, restou comprovado que: (i) o crédito decorre de fornecimento de insumos diretamente entre a cooperativa e os associados em recuperação; e (ii) o estatuto social da cooperativa estabelece como objeto o comércio de insumos agropecuários.

Diante desse contexto, entendo que os créditos ora discutidos, por decorrerem de atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus associados, são inatingíveis pelos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do § 13º, do art. 6º, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, segue recente julgado do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE POSTULA A INSERÇÃO DO CRÉDITO NO ACERVO DA RECUPERAÇÃO.
RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA (CREDORA) E ASSOCIADO (DEVEDOR) . INTERPRETAÇÃO DE 'ATO COOPERATIVO'. AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDIANTE FINANCIAMENTO COM EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS. NATUREZA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARTIGO 79, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 5 .764/71 E § 13, INCISO III, DO ARTIGO 6º, DA LEI 11.101/2005 INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.112/2020.
ABRANGÊNCIA DO CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 14 .112/2020. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP, RAI 2035474-61.2024.8.26.0000 Cândido Mota, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 27.03.2024 – negritei)

Igualmente já decidiu esta Corte,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. ATO COOPERATIVO. DEFINIÇÃO DO STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no processo de recuperação judicial. A
cooperativa sustentou que os créditos oriundos de contratos firmados com os devedores, seus cooperados, relativos ao fornecimento de insumos agrícolas e demais produtos vinculados à atividade rural, constituem atos cooperativos nos termos legais e estatutários, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos do processo concursal, com base no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos celebrados entre a cooperativa agravante e os devedores, seus cooperados, podem ser qualificados como atos cooperativos, à luz do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 e da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de exclusão dos respectivos créditos do concurso geral da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 79 da Lei nº 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e seus associados, ou entre cooperativas associadas entre si, com a finalidade de alcançar os objetivos sociais da entidade, não sendo considerados operações de mercado ou contratos de compra e venda de mercadorias.

4. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os contratos e obrigações oriundos de atos cooperativos, desde que praticados nos termos definidos pelo art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

5. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (STJ, AgInt no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.2021).

6. Os documentos constantes nos autos demonstram que os contratos firmados entre a agravante e os recuperandos consistem na aquisição de insumos e produtos agrícolas para a atividade rural, conforme o objeto social da cooperativa, celebrados entre partes com vínculo associativo regular.

7. A existência de parcelamento ou encargos financeiros nos contratos não desnatura sua natureza cooperativa, pois integra o regime estatutário e a lógica da mutualidade, não se tratando de operação típica de instituição financeira.

8. Diante disso, os créditos impugnados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se originarem de atos cooperativos típicos, sendo, portanto, de natureza extraconcursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os contratos celebrados entre cooperativa e cooperado que envolvam fornecimento de insumos e serviços vinculados à atividade rural, nos moldes estatutários, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

2. A interpretação do STJ reconhece como ato cooperativo típico a movimentação financeira realizada pela cooperativa com seus cooperados quando voltada à consecução dos seus objetivos sociais.

3. Créditos oriundos de atos cooperativos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

4. A cobrança de encargos financeiros em contratos entre cooperativa e cooperado não descaracteriza a natureza jurídica de ato cooperativo, desde que compatível com os objetivos sociais da entidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 13, 7º, 8º e 17; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; TJMT, AI nº 1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI nº 2269561-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 15.12.2024; TJ-RS, AI nº 5372933-94.2023.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 27.06.2024.”
(TJMT, RAI 10127887520258110000, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 31.07.2025 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI Nº. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

2. A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

3.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária
ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.
Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.
(RAI nº 1019571-20.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025 – negritei).

Assim, estando caracterizado o binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados, que justifica a aplicação do disposto no §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, impõe-se o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos decorrentes das notas promissórias juntadas aos ids. 303223858, 303223859 e 303223861.

Ante todo o exposto, é forçoso reconhecer que deve ser reformada a decisão de primeiro grau, para que o crédito em questão seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de crédito decorrente de atos cooperativos, nos termos dos art. 79 da Lei n. 5.764/71 c/c art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025